Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-74.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020238-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (AGRAVANTE), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (AGRAVANTE), ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (AGRAVANTE), ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (AGRAVANTE), massa falida de rezzieri agroindustrial (AGRAVADO), ESPOLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI (AGRAVANTE), MASSA FALIDA REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR - CPF: 837.971.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI REZZIERE PRADO - CPF: 581.938.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA VERONESE - CPF: 015.103.171-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR LUIZ VERONESE - CPF: 061.647.229-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – DECISÃO QUE SUSPENDEU A TRAMITAÇÃO DO FEITO, PELO PRAZO DA LEI, A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RESP Nº 1926128/MT - PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter suspensa a tramitação do feito, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA – ME, MARCELO GILIO RIZZIERI, ESPOLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI e ESPOLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIER em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Convolação de Recuperação Judicial em Falência nº 0004028-17.2004.8.11.0025, em que figura como parte contrária MASSA FALIDA REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que suspendeu a tramitação do feito, pelo prazo da lei, a fim de aguardar o julgamento do REsp nº 1926128/MT.

Em suas razões, alega a parte agravante que o Relatório Final já foi apresentado e não há disposição legal alguma que permita que o Magistrado a quo suspenda o andamento do processo para aguardar o julgamento do referido REsp.

Assim, requer seja concedida tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, confirmando a decisão liminar, para tornar, de forma definitiva, sem efeitos a decisão recorrida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 146962151).

Contraminuta da parte agravada arguindo o não conhecimento do recurso por não constar do rol do art. 1.015, do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 149455666).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 153637195).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Convolação de Recuperação Judicial em falência nº 0004028-17.2004.8.11.0025, em que figura como parte contrária MASSA FALIDA REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, que suspendeu a tramitação do feito, pelo prazo da lei, a fim de aguardar o julgamento do REsp nº 1926128/MT.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Isso porque é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA BLOQUEADA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, em Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos feito pela ora recorrente, até que se efetive o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados pelo Egrégio TJCE. 2. Da análise da decisão agravada, das razões apresentadas em sede recursal e das contrarrazões, verifica-se que restam apontados dois óbices para a expedição de alvará referente ao levantamento do valor incontroverso, quais sejam: (I) a reforma parcial da decisão primária, relativa ao reconhecimento da sucumbência recíproca; e (II) ausência de certificação do trânsito em julgado, haja vista a existência de recurso pendente que versa sobre o mesmo. 3. O caso concreto relava certo desdobramento que deve ser observado, não só pelo número de recursos já julgados pelo Tribunal de Justiça (Agravos de nºs. 0625919-07.2017.8.06.0000 e 0625931-21.2017.8.06.0000 - fls. 322-323, e Apelação Cível nº 0002055-28.2013.8.06.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 728.634/CE), mas também pela vultuosidade do valor envolvido (R$ 206.070,74), sendo, portanto, precisa a decisão da Magistrada Singular que considerou temerário o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença. 4. Isso porque, diante da pendência de julgamento de recursos opostos face à sentença e aos acórdãos do TJCE no STJ (REsp nº 1.766.279/CE), mostra-se mais do que prudente a decisão que indefere o pedido de liberação de valores, em observância ao princípio geral de cautela. 5. Ainda que o Agravo de Instrumento em Recurso Especial registrado sob o nº 1.766.279/CE, interposto contra decisão denegatória de recurso especial, onde, dependendo do seu resultado, poderia alterar substancialmente o valor da dívida ora executada, não tenha efeito suspensivo, existindo controvérsia acerca do valor da sucumbência recíproca e, em se tratando de vultosa quantia em dinheiro a ser levantada, sem notícia da existência de patrimônio para fazer frente à eventual redução do valor devido, mostra-se mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão de piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.” (TJ-CE, AI: 0623525-90.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE BENS PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) (TJPR - 15ª C.Cível - 0042822-22.2019.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 06.11.2019)” (TJ-PR - AI: 0042822-22.2019.8.16.0000, Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/11/2019)

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter suspensa a tramitação do feito, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023